Tribunal: TJPA
Processo: 0028530-47.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028530-47.2019.8.14.0401

APELANTE: SERGIO BORGES DE DEUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ERRO DE PESSOA. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de estelionato, previsto no art. 171, caput, do CP, aplicando-lhe a pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) reconhecimento de erro de pessoa, sustentando a ilegitimidade da vítima; (ii) reconhecimento da decadência da representação criminal; (iii) absolvição por erro de tipo ou ausência de dolo; (iv) absolvição por insuficiência de provas colhidas em juízo; e, subsidiariamente, (v) fixação da pena mínima legal, com reconhecimento da atenuante de boa-fé.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a vítima possui legitimidade para representar no processo penal; (ii) saber se operou a decadência do direito de representação; (iii) saber se a conduta é atípica por ausência de dolo ou erro de tipo; e (iv) saber se a pena deve ser reduzida em razão de eventual atenuante ou por ausência de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A vítima, na qualidade de usufrutuária, é parte legítima para representar criminalmente, por ser a efetiva prejudicada pelo negócio fraudulento, conforme entendimento consolidado.
4. A decadência não se operou, pois a representação foi formalizada após a intimação pessoal da vítima, nos moldes do art. 171, § 5º, do CP, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019, em cumprimento ao disposto no art. 16 do CPP.

5. A autoria e a materialidade do delito de estelionato foram devidamente comprovadas por meio de documentos públicos, registros cartorários e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório. Demonstrado que o apelante vendeu imóvel hipotecado, apresentando certidão negativa de ônus e declarando estar livre de dívidas, induzindo a vítima a erro.

6. A alegação de ausência de dolo e de erro de tipo não encontra amparo, diante das provas colhidas. Restou evidente que o apelante tinha conhecimento prévio da hipoteca e, mesmo assim, não alertou a vítima, assumindo o risco de causar-lhe prejuízo.

7. Não há que se falar em insuficiência de provas, sendo a palavra da vítima, quando coerente com os demais elementos, suficiente para embasar a condenação.
8. A pena foi fixada no mínimo legal, inexistindo fundamento para redução, sendo inaplicável a atenuante invocada, nos termos da Súmula nº 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 16, 109, V, 117, I e IV, 171, caput e § 5º; CPP, arts. 38, 155, 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 574.604/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/6/2020; TJPA, Apelação Criminal nº 0001478-86.2013.8.14.0401, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 29/4/2024; STJ, Súmula nº 231.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Sérgio Borges de Deus, inconformado com a r. sentença (Num. 20640759) que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, substituindo por uma pena restritiva de direitos, pela prática do crime de estelionato, tipificado no artigo 171,
caput,
do Código Penal, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa alegou em síntese erro de pessoa, pois a vítima não teria legitimidade para figurar no polo da presente ação, aduzindo que é apenas usufrutuário, sendo os verdadeiros donos os seus filhos menores, bem como a decadência da ação, sustentando que a suposta vítima teve ciência da hipoteca do imóvel em 2018 e a representação criminal somente restou oferecida em 2020, fora do prazo legal disposto no artigo 38, do CPP, e, ainda o erro de tipo, visto que o apelante agiu sem consciência da ilicitude dos fatos, ressaltando a ausência dos elementos do tipo do estelionato.

Requer a absolvição do apelante pela insuficiência de provas produzidas em juízo, nos termos do artigo 386, V, e VII, do CPP. Alternativamente, a fixação da pena mínima, com aplicação da atenuante e boa fé na cessão do imóvel, alegando que foi transferido à Wendell Barbosa Reis como forma de pagamento de dívida, sendo plenamente ciente da hipoteca (Num. 23182863).

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso (Num. 25574620).

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento (Num. 28409381).

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

02 – ERRO DE PESSOA

Não há como acolher a alegação defensiva, compulsando os autos, constato a representação criminal (Num. 20640666) em que os menores Bernardo Heleno da Silva e Gustavo Heleno da Silva, representados pelos seus pais e procuradores João Heleno da Silva e Elidilta Salgado, representam contra Sérgio Borges de Deus.

Ademais, no caso de um imóvel comprado pelo pai e registrado em nome dos filhos com usufruto vitalício para si, a vítima
no crime de estelionato
é a pessoa prejudicada pela ação do estelionatário, que neste contexto é de fato o usufrutuário, pois foi o enganado, quem efetivamente sofreu o prejuízo.

Portanto, a vítima usufrutuária é parte legítima, pois afeta seu direito de posse, uso e os frutos do bem, possuindo legitimidade para figurar na relação processual, seja na esfera cível ou criminal.

03 – DECADÊNCIA

De igual forma, não há como acolher a tese.

Isso porque embora a compra e venda do imóvel tenha sido realizada em agosto de 2017, a vítima enviou uma notificação extrajudicial em janeiro de 2019 ao apelante (Num. 20640650), informando que após a assinatura do contrato, tentou por diversas vezes promover a regularização do imóvel, sem êxito e diante disso, o notificou para que regularizasse a situação, pois caso contrário entraria com as demandas cabíveis cível e criminalmente.

Como não teve resposta, a vítima compareceu a delegacia, havendo boletim de ocorrência formalizado contra o apelante (Num. 20640646), sendo devidamente instaurado o inquérito policial por portaria, para apurar a prática do crime de estelionato.

Ocorre que com as alterações promovidas pelo pacote anticrime, Lei 13.964/2019, o referido crime passou a ser ação penal pública condicionada a representação, consoante o artigo 171, §5°, do CP, e, por ser mais benéfica ao apelante, em obediência ao artigo 16 de CPP, o
parquet
requereu retorno dos autos à Delegacia de origem, para que a autoridade policial procedesse a intimação do ofendido pessoalmente para oferecimento da representação, sob pena de decadência (Num. 20640665) e assim foi procedido (Num. 20640682).

Portanto, sanado qualquer suposto vício de procedimento, que pudesse ocorrer eventual decadência.

Para melhor entendimento:

APELAÇÃO PENAL –
ESTELIONATO – ART. 171 DO CPB
– RECURSO DEFENSIVO.
1 –
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA NO PRAZO DE 06 (SEIS) MESES. REJEIÇÃO. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA QUE PRESCINDE DE FORMALIDADES. DEMONSTRAÇÃO DA OFENDIDA DE DAR CONTINUIDADE À PERSECUÇÃO PENAL POR MEIO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA REALIZADO E PELO DEPOIMENTO EM JUÍZO. PRECEDENTES.
2 –
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA NOS AUTOS. APELANTE QUE EMITIU ALVARÁS JUDICIAIS FRAUDULENTOS PARA LEVANTAMENTO DE VALORES A TERCEIRO ESTRANHO A LIDE, SE BENEFICIANDO DAS QUANTIAS SACADAS.
3 –
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPROVIMENTO. AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE AUTORIZAM A EXASPERAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO. SUMULA Nº 23 DO TJEPA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE POR TER SIDO O CRIME PRATICADO COM ABUSO DE PODER INERENTE AO CARGO.
4 -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001478-86.2013.8.14.0401 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/04/2024)

04 – ERRO DE TIPO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE DOLO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO – ARTIGO 386, V, VII, DO CPP

Passo a análise dessas alegações em conjunto, por entender que todas levam ao mesmo pedido, absolvição do apelante.

Consta da denúncia (Num. 20640670), em síntese, que no dia 09 de agosto de 2017 João Heleno da Silva celebrou com o Sérgio Borges de Deus contrato particular de compra e venda com usufruto vitalício de um imóvel localizado na Av. Celso Malcher, nº 654-B, bairro Terra Firme, matrícula 287-GX, e, na mesma oportunidade, foi lavrada em cartório escritura pública, conferindo poderes irrevogáveis e irretratáveis para vender, ceder, transferir o aludido imóvel em favor de Bernardo Heleno da Silva e Gustavo Heleno da Silva, seu filhos menores de idade.

Segundo o ofendido o imóvel foi adquirido por R$700.000, 00 (setecentos mil reais), contudo, no ato da celebração do contrato, o Sérgio Borges de Deus pediu que constasse o valor de R$100.000,00 (cem mil reais), o que foi aceito pela vítima. O pagamento do valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) foi realizado por Elidilta Salgado, esposa da vítima, no banco BRADESCO, agência de São Brás, acompanhada por Wendell Barbosa Reis.

Narra que passado algum tempo da negociação, representantes da Caixa Econômica Federal foram até o imóvel e em razão deste fato, a vítima se dirigiu até a referida instituição financeira e lá foi informado que o imóvel estava hipotecado, pois havia uma dívida de R$ 291.500,00 (duzentos e noventa e um mil e quinhentos reais) desde 31/03/2014, o qual foi dado em garantia da dívida, sendo descoberto que ele possuía duas matrículas 370-HD e 287-GX, as quais foram unificadas, resultando na matrícula 19632-KV, contudo as outras duas não foram encerradas à época da unificação, sendo a vítima foi induzida a erro pelo apelante no momento da celebração do contrato, pois mesmo ciente da hipoteca, apresentou certidão negativa de ônus expedida pelo cartório de registro de imóveis.

A materialidade do crime encontra-se comprovada pelos documentos do cartório e da Caixa Econômica Federal, constantes do inquérito policial, que comprovam que o imóvel negociado possuía hipoteca, bem como pelo contrato de compra e venda (Num. 20640647), o qual dispõe na cláusula segunda, que o imóvel encontrava-se livre e desembaraçado.

A autoria de igual forma, pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução, confirmados em juízo, sob crivo do contraditório e ampla defesa (mídia - Num. 20640695 e seguintes).

Da sentença condenatória, extraio os seguintes depoimentos testemunhais (Num. 20640759):

A vítima JOÃO HELENO DA SILVA, em audiência, relatou o que segue: que em 2017, um rapaz chamado Wendel lhe procurou oferecendo um imóvel localizado em frente ao seu; que pediu primeiramente o valor de R$ 800.000,00, e depois baixou para R$ 700.000,00; que procurou seu corretor para adquirir o imóvel a esse preço; que foram até o cartório junto com os envolvidos e fecharam o negócio; que Wendel foi receber o dinheiro no banco com a esposa da vítima, a qual sacou o dinheiro de uma poupança e depois, a pedido de Wendel, fez depósitos em várias contas; que ela fez o depósito em espécie; que em 2018, a Caixa Econômica veio tomar o prédio porque havia dívidas referentes ao imóvel; que acabou sem nada; que somente sabe o nome Wendel, sem saber o sobrenome; que acreditada que Wendel era gerente do acusado Sérgio, pois sempre agiu em nome de Sérgio; que somente se encontrou com Sérgio no cartório, momento em que ele designou Wendel para receber o dinheiro; que pagou a corretagem a Pedro Omar, que disse que estava tudo regular com imóvel; que Pedro Omar foi com o depoente ao cartório; que não lembra de ter autorizado o valor de R$ 100.000,00; que não conseguiram rastrear as contas nas quais foram depositados os valores; que a Caixa leiloou o imóvel; que fez a compra em nome de seus dois filhos menores, que tinham em torno de 13 e 9 anos; que não tentou negociar com a Caixa; que houve leitura em voz alta do contrato no cartório; que foi Wendel quem ofereceu o prédio para a vítima; que o imóvel tinha duas matrículas, mas somente soube depois, e só soube que o imóvel estava penhorado quando a Caixa veio pegar o imóvel; que não procurou o acusado após.

ELIDILTA SALGADO, esposa da vítima, ouvida como informante, narrou o seguinte: que trabalha com seu esposo, sendo sua ajuda na parte financeira; que dessa vez João a chamou para fazer a compra do imóvel e foram até o cartório com o corretor Pedro Osmar; que no local estava o Wendel, Sérgio e uma advogada que lembra ser de nome Cristiane; que o valor foi pago pela depoente junto com o Wendel, no Bradesco de São Brás; que Pedro Osmar estava presente; que a depoente pediu a baixa no valor de véspera e foi liberado apenas no dia seguinte; que o valor foi sacado pela depoente e foram realizando vários depósitos em contas diversas, tendo os comprovantes ficado em poder de Wendel para dar quitação; que não acompanhou a realização do negócio; que o prédio comprado era do açougue do acusado, que fechou e resolveu vender o prédio; que no banco, não pegou dinheiro em espécie, sendo que o valor foi para realizar os pagamentos de acordo com as contas que eram fornecidas pelo Wendel; que a realização dos pagamentos não constam em extratos, pois foi feito o saque; que o imóvel adquirido era utilizado para aluguel; que somente souberam dos problemas do imóvel com a notificação da Caixa Econômica; que somente assim souberam da penhora do imóvel; que não recuperaram nada do que foi pago pelo imóvel; que o imóvel ficou alugado por volta de dois anos pelo valor de R$ 5.000,00 mensal; que não conhecia Wendel; que a minuta foi lida em voz alta no cartório; que o corretor não sabia que havia duas matrículas, que somente descobriu na Caixa Econômica; que não sabe se seu marido procurou o acusado para negociar.

A testemunha WENDELL BARBOSA REIS relatou o que segue: que vendeu um gado para Sérgio Borges, que entrou em crise e não conseguiu pagar a dívida, então Sérgio resolveu vender o imóvel para quitar a dívida com o depoente e outras pessoas; que o acusado era um dos melhores clientes que possuía, mas infelizmente entrou em crise; que sobre a venda do imóvel em questão era para o pagamento da dívida somente com o depoente; que a compra e venda foi realizada somente pela vítima e pelo acusado; que apenas fez visita ao prédio a ser vendido; que foi uma vez com o Heleno e disse que Sérgio queria vender o terreno; que esteve presente no cartório quando foram fazer a compra e venda do imóvel; que o depoente foi receber o pagamento pelo imóvel, para quitar a dívida do acusado com o depoente; que como também tinha várias dívidas vindas da falta de pagamento do acusado, depositou o dinheiro do pagamento do imóvel para várias contas de pessoas que o próprio Sérgio Borges devia no município do depoente; que recorda que a venda do imóvel foi “beirando” setecentos mil reais; que o imóvel nunca foi repassado ao depoente, somente recebeu o pagamento em quitação de dívidas; que a procuração constante nos autos era uma forma de garantia, de que o acusado estava devendo o depoente, e nunca os bens lá descritos foram de sua posse; que o acusado ainda deve o depoente, que até a época do imóvel, ele devida o depoente em torno de um milhão e duzentos mil, e que atualmente fica em torno de trezentos mil reais; que o veículo Etios foi recebido como pagamento de parte da dívida e o galpão da Augusto Montenegro ainda está a venda, e o acusado jamais deu qualquer documento referente ao imóvel para o depoente; que não sabia que havia financiamento da Caixa Econômica no imóvel vendido objeto desta ação; que não tem mais os comprovantes referentes aos pagamentos dos cliente; que Sérgio não mencionou em nenhum momento que havia hipoteca no imóvel; que desconhece Pedro Osmar.

PEDRO OMAR DOS SANTOS NEPONUCENO, testemunha, narrou o seguinte: que é corretor de imóveis e sempre foi consultado pela vítima para fazer busca cartorária do imóvel, para saber se há restrições no imóvel; que foi chamado para esse fim no presente caso; que foi a própria vítima que repassou o número da matrícula, e não constava nenhuma restrição nos cartórios; que depois de um tempo, Elidilta ligou para o depoente que o imóvel estava penhorado na caixa; que foi até o cartório Kós Miranda questionando porque havia duas matrículas, e lá foi informado que em algum momento houve unificação das matrículas e que em uma delas havia a hipoteca; que procurou a tabeliã informando o grave erro e que estava muito preocupado; que depois do fato “perdeu” o cliente por causa da questão; que nem conseguiu acompanhar a vítima para resolver o problema junto com a Caixa; que a vítima e o depoente não tinham conhecimento da hipoteca no imóvel e por isso foi realizado o negócio.

EDILSON DA LUZ TAVARES JUNIOR, informante por ser filho do acusado, relatou o que segue: que estava presente na negociação e que foi realizada entre a vítima e o sr. Wendell; que o acusado tinha dívidas com Wendell e este ficou com os bens para pagamento das dívidas; que o acusado avisou Wendell que o imóvel estava alienado, ainda com dívidas, e Wendell disse que não tinha problema, que ele “se virava”; que depois veio saber que Wendell vendeu o imóvel para a vítima, quem não conhecia, e que agora está reivindicando; que Sérgio foi apenas para concluir a venda no cartório para transferir a escritura; que a dívida de seu pai com Wendell era de um milhão e cento e poucos mil reais; que não esteve no cartório no dia das vendas, mas esteve quando seu pai passou os bens para Wendell por procuração; que atualmente trabalha com seu pai.

Por fim, foi ouvida a testemunha arrolada pela defesa LORAYNE DA CONCEIÇÃO SILVA, ouvida na qualidade de informante, alegou o seguinte: que a venda do imóvel foi uma negociação de dívida que o acusado tinha com Wendell; que Wendell sempre teve ciência das pendências do imóvel objeto do processo; que, como pagamento das dívidas, o acusado repassou por procuração a Wendell o imóvel em questão, um galpão localizado na Rodovia Augusto Montenegro e um veículo Etios; que o acusado negociou o imóvel tendo ciência da pendência; que trabalha há treze anos com o acusado; que a dívida do acusado com Wendell seria de aproximadamente um milhão de reais. Interrogado, o acusado alegou o que segue: que estava devendo Wendell e ofereceu seu imóvel como parte de pagamento das dívidas, momento em que informou a Wendell que a propriedade possuía pendencias, e, mesmo assim, Wendell informou que “daria um jeito”; assim, repassou para Wendell o imóvel em questão, um veículo Etios e um galpão na Augusto Montenegro; que Wendell se responsabilizava a quitar a dívida na venda; que o acusado não informou acerca da dívida a João Heleno, porque foi somente assinar a transferência, já que a venda foi toda feita por Wendell com a vítima; que Wendell mentiu quando disse que o acusado estava devendo muita gente, pois só fazia negócio com Wendell que é uma espécie de atravessador da gados; que não teve reunião com a vítima sobre a venda do imóvel; que somente conhecia a vítima como vizinho e do comércio; que não sabia mais dos detalhes da negociação, que foi toda realizada por Wendell e a vítima; que não recorda se fizeram a leitura da transferência em cartório; que não recorda se o imóvel tinha duas matrículas e desconhece a unificação das matrículas.

Pelos depoimentos constantes da audiência, restou comprovada a prática do crime de estelionato pelo apelante contra a vítima João Heleno e sua prole, uma vez que sabia que o imóvel estava hipotecado e mesmo assim vendeu, inclusive, constando do contrato de compra e venda, que o imóvel não possuía qualquer pendência, conforme visto anteriormente.

Dessa forma, não há que se falar em erro de tipo, pois embora tenha alegado que agiu sem consciência da ilicitude, quando foi assinar o contrato de compra e venda, no cartório, não alertou a vítima de que o imóvel estava hipotecado.

O artigo 171 do Código Penal Brasileiro trata do crime de estelionato, que consiste em obter vantagem ilícita, para si ou para outrem, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.

In casu,
devidamente comprovado os elementos do tipo penal, já que o conjunto probatório é sólido em demonstrar a conduta ilícita do apelante, que induziu a vítima em erro e assim manteve, tendo que suportar o prejuízo causado pela sua conduta.

Assim, não há que se falar em ausência de dolo ou absolvição por insuficiência de provas ou provas colhidas apenas em inquérito policial, pois comprovada a intenção deliberada do apelante em obter vantagem ilícita em prejuízo da vítima, pois para conseguir adimplir uma dívida com um terceiro, vendeu um imóvel hipotecado para vítima, configurando perfeitamente o crime de estelionato.

Não é demais lembrar que nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima - quando clara, coerente e em harmonia com os demais elementos dos autos - é meio de prova válido e suficiente à condenação. Nesse sentido, destaco:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. (...) RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Consoante o art. 155 do Código de Processo Penal, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, no qual não existe o devido processo legal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, firmou-se no sentido de que órgão julgador pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. (...) 4. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavrada vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (...) (STJ, AgRg no HC n. 574.604/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/6/2020).

4 – DOSIMETRIA DA PENA

No

mesmo sentido, não há que se falar em qualquer diminuição da pena aplicada ao apelante, isso porque já fixada no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão e mais o pagamento de 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase não existe nenhuma atenuante a ser reconhecida e ainda que houvesse, a Súmula 231, do STJ impede a sua aplicação, visto que a pena já está em seu mínimo.

E na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição que pudessem alterar a reprimenda.

Destaco, ainda, que o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, não se esvaiu no tempo; haja vista não terem se passado, entre os marcos interruptivos (artigo 117, incisos I e/ou IV, do Código Penal), mais de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, do Código Penal).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento, na esteira do parecer ministerial.

É o voto.

Belém, 16/10/2025